Tribunal: TJSP
Processo: 1000187-47.2024.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. Autor alega descontos indevidos em benefício previdenciário, sem contratação ou autorização. Sentença reconheceu revelia, declarou inexistência do contrato, vedou novas cobranças e

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. Autor alega descontos indevidos em benefício previdenciário, sem contratação ou autorização. Sentença reconheceu revelia, declarou inexistência do contrato, vedou novas cobranças e condenou a ré à restituição em dobro dos valores descontados. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em: (i) a improcedência da indenização por danos morais; (ii) a majoração dos honorários advocatícios; (iii) a alteração do termo inicial para correção monetária e juros de mora. III. Razões de Decidir. 3. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, conforme arts. 14 e 17 do CDC, devido ao risco do empreendimento. 4. O dano moral é caracterizado pela violação de direitos da personalidade, sendo fixado em R$ 5.000,00, conforme precedentes da Câmara. IV. Dispositivo e Tese. 5. Dá-se provimento em parte ao recurso de apelação. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva do fornecedor por descontos indevidos. 2. Fixação de indenização por dano moral em R$ 5.000,00, conforme precedentes. Legislação Citada: CDC, arts. 14 e 17; CF/1988, art. 5o, V, X e XLIX; CC, art. 186; CPC, art. 85, § 2o. Jurisprudência Citada: STJ, REsp 1372889/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.10.2015; STJ, REsp 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011.